Tribunal: TJSP
Processo: 2143474-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão à penhora de marca registrada junto ao INPI. Bem que possui caráter patrimonial. Tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de constrição. Possibilidade. Precedentes. Recurso provido.